Tribunal: TJES
Processo: 5000217-56.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Prescrição; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000217-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000217-56.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alessandro Nascimento Rosa
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

O paciente, denunciado nos termos dos
artigos 33 Lei n. 11.343/06, 16, parágrafo único, inciso I da Lei n. 10.826/03 e 244-B da Lei n. 8.069/90
, aponta a existência de nulidade capaz de ensejar a imediata
suspensão da ação penal originária
.

Conforme a exordial, o MM. Juízo singular teria decretado a
suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP
e, ulteriormente,
a revogada
em razão da informação de que o
paciente se encontrava custodiado
.

Ainda como narra, a decisão impugnada seria prejudicial, à medida que a recontagem do lapso prescricional deveria incidir a partir do momento em que
comunicada a disposição do paciente à autoridade judiciária
, e não no momento da
revogação da decisão
de suspensão.

Por fim, sustenta que o pleito ministerial da custódia cautelar seria
nulo
, notadamente por ter sido elaborado na audiência anulada por decisão do próprio juízo. Este fato, unido à ausência de elementos contemporâneos para a decretação da prisão, ensejaria a colocação do paciente em liberdade.

Após análise das razões invocadas e dos documentos que acompanham a inicial,
não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações.

Como destaquei em cognição sumária,
não há dúvidas da condição de
nulidade d
a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição
(enunciado
sumular n. 351 do STF
). No entanto, “É legal a citação por edital quando a citação pessoal for
inviabilizada em razão de o acusado haver fornecido endereço incorreto
no curso do inquérito policial,
onde não foi localizado
” (HC n. 769.803, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 01/12/2022).

Nesse sentido, o STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.10, § 3.º, INCISO I DA LEI N 9.437/97) CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 351 DO STF. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA SOLTO NO MOMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO EM ENDEREÇO FORNECIDO PELA DEFESA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO REALIZADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SUPOSTA NULIDADE, SE CONFIGURADA, ESTARIA SANADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A Súmula n. 351 do STF segundo a qual "É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição" não incide no caso concreto porque, quando o magistrado determinou a citação por edital, o denunciado não se encontrava mais preso. 3.
É legal a citação por edital quando a citação pessoal for inviabilizada em razão de o acusado haver fornecido endereço incorreto no curso do inquérito policial, onde não foi localizado. Precedentes.
4.
Após intimação por edital, a defesa se manifestou nos autos e forneceu endereços objetivando a localização do denunciado
. Foram três tentativas e a última acabou exitosa, sendo certo que o paciente apresentou a sua defesa prévia e que foi realizado o seu interrogatório em juizo. Nesse contexto, suposta nulidade da citação estaria sanada. Ausência de configuração de prejuízo. Precedentes. 5. Afastada a tese da nulidade da citação por edital, não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada em concreto. Isto porque os fatos ocorreram em 17/2/2005, a denúncia foi recebida em 2/3/2005, o prazo prescricional foi suspenso entre 6/9/2006 e 1/10/2007 e a sentença foi publicada em 29/1/2014. Destarte, diante da legalidade da citação por edital que levou à suspensão do prazo prescricional, constata-se que não decorreram 8 anos entre os marcos interruptivos da prescrição permanecendo hígido o jus puniendi estatal (art. 109, inciso IV, do CP e art. 117, I e IV do CP). Writ não conhecido. Prejudicado o pedido de reconsideração (petição de fls. 1570/1571) da decisão que indeferiu a medida liminar. (HC n. 363.417/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 6/4/2018.)

Pelo que consta dos autos, diversas foram as diligências tomadas para a localização do paciente, inclusive
com indicação de endereço pela
defesa
do acusado
. Ou seja,
a custódia era desconhecida pelo juízo
e
há elementos que traduzem a atuação da defesa
nas diligências tomadas para a localização do réu.

Para além disso, não há nulidade na decisão que decretou a custódia com base na manifestação do MP.

A despeito da declaração de nulidade da decisão pelo juízo singular – diga-se de passagem, desnecessária, a medida em que bastava a repetição dos atos praticados
-, há manifestação do órgão acusatório acerca dos fatos que evidenciam a necessidade da prisão
.

Como registrado na tutela de urgência,

é infenso o rigorismo formal no âmbito do processo penal a pretexto da alegação de nulidades
. Se há menção da necessidade da custódia pelo MP – inclusive ratificada ao longo da instrução por meio de manifestações -, é lícito ao magistrado a análise dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Digo isso porque, a manifestação do MP retrata juízo de valor tomado a partir de
fatos concretos,
os quais apontam a necessidade de tratamento jurídico excepcional, diante de risco iminente em caso de liberdade. Daí porque o processo penal, a título de cautela, admitida a imposição da custódia antes da condenação.

A partir disso,
não há coerência em conceder a liberdade mesmo diante da franca manifestação do MP
acerca da
existência dos requisitos para a custódia cautelar
, os quais, diga-se de passagem,
persistem nos autos
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada não só pela variedade de entorpecentes mas pela grande quantidade de droga apreendida –, há informação nos autos de que
o paciente possui registros criminais
, situação claramente incompatível com a liberdade pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.

É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição
. No entanto, esta é lícita quando
a citação pessoal for inviabilizada em razão de o acusado haver fornecido endereço incorreto no curso do inquérito policial, onde não foi localizado.

2.

É
infenso o rigorismo formal no âmbito do processo penal a pretexto da alegação de nulidades. A manifestação do MP, ainda que lançada

bojo de decisão ulteriormente anulada, retrata juízo de valor tomado a partir de fatos concretos, os quais apontam a necessidade de tratamento jurídico excepcional, diante de risco iminente em caso de liberdade.

3.

Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

4.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.